Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, permitiu a emenda da inicial para inclusão do espólio do executado falecido no polo passivo e manteve o indeferimento do pedido de pesquisa patrimonial via sistema INFOSEG.
2. Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à excepcionalidade do pleito, formulado após esgotadas diligências ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), invocando princípios da efetividade da execução, cooperação, duração razoável do processo e art. 139, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de utilização do sistema INFOSEG como medida excepcional para localização de bens da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma clara a questão relativa ao INFOSEG, consignando que o sistema foi concebido para integração de dados de segurança pública, não se destinando à localização de bens patrimoniais, finalidade já atendida por sistemas próprios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER).
6. A invocação de princípios e do art. 139, IV, do CPC não autoriza a utilização de ferramenta para fins diversos daqueles previstos em sua regulamentação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. A alegação de precedentes favoráveis não configura omissão, mas divergência jurisprudencial, matéria que não se resolve pela via aclaratória.
8. Eventual discordância da parte com a fundamentação não caracteriza vício, mas inconformismo com o resultado, devendo ser deduzida pela via adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais à controvérsia. 2. O sistema INFOSEG não se destina à pesquisa patrimonial em execução civil, sendo indevida sua utilização para tal finalidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 139, IV, do CPC; art. 6o do CC. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, 2a T., Min. Dias Toffoli, 2019.